Tribunal: CARF
Processo: 19515.000051/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000051/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
VALDIR BAILONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deve manter em boa guarda documentos que comprovem as
deduções declaradas, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal, quando
julgar necessário, com todos os requisitos essenciais previstos em
Regulamento.
As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão por parte da
Administração Tributária, que poderá exigir os comprovantes necessários e
todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE RESTITUIÇÃO
A análise da restituição pleiteada mediante declaração de IRPF é
imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de decadência do
direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a autoridade administrativa
conclua por um Imposto a Restituir a menor do que o valor pleiteado, não
haverá lançamento ou constituição de crédito tributário, mas apenas
deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000051/2010-40
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000051/2010-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o despacho decisório que indeferiu a
restituição do saldo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual exercício 2002,
ano-calendário 2001, até sua manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que indeferiu a restituição do saldo de imposto de renda apurado na
declaração de ajuste anual do IRPF/2002.
O contribuinte apresentou em 02/04/2002 a declaração de ajuste anual do IRPF relativa
ao ano-calendário de 2001, por meio da qual apurou um imposto a restituir de
R$15.480,92 (fls. 04/07 e 34/36). Não tendo havido a apreciação e conclusão da
declaração acima mencionada e o consequente recebimento da restituição pleiteada, o
interessado impetrou o Mandado de Segurança n° 2009.61.00.024447-1, com pedido de
liminar, em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São
Paulo, objetivando a análise imediata da referida declaração (fls. 09/27).
Em 17/12/2009 foi proferida decisão, nos seguintes termos (fls. 77/80):
"Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a autoridade impetrada,
ou quem lhe faça às vezes, que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
efetiva apresentação dos documentos solicitados ao impetrante (fl. 53), à análise da
declaração de ajuste anual (DIRPF) relativa ao imposto de renda do ano-base de 2001."
A fiscalização, em cumprimento à decisão judicial, intimou o contribuinte a apresentar
documentos comprobatórios dos rendimentos tributáveis bem como das deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual do IRPF/2002 (fls. 68/69).
Conforme Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo (fls. 81/82), foram glosadas as deduções de dependentes, no
valor de R$ 3.240,00, em vista da não comprovação da relação de dependência de
Francisca Gerez Soler Lopes e Nikolas Biaoni Leocadio Silva. Também foi glosada a
dedução de despesas com instrução no valor de R$ 1.700,00 em face da não
apresentação dos comprovantes de pagamento declarados como efetuados à Unido
Social Camiliana, CNPJ n° 58.250.689/0012-45, no valor de R$ 9.363,00, relativamente
à dependente Valéria Lopes Bailoni.
Além disso, foram glosadas as despesas médicas pleiteadas no montante de R$
75.829,82, por falta de prova.
Foi elaborada, então, a Planilha de Cálculo de fls. 83, que apurou saldo de imposto a
pagar de R$ 6.260,06, resultando no indeferimento da restituição pleiteada por meio da
declaração de ajuste anual do IRPF/2002.
Cientificado do supracitado Despacho Decisório em 01/02/2010, o contribuinte
apresentou, em 26/02/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 90/102, por meio
da qual faz as seguintes alegações:
1. embora tenha apurado em sua declaração de ajuste do anocalendário de 2001 um
imposto a restituir de R$ 15.480,92, passados mais de 7 anos da entrega, a I. DRF ainda
mantinha em sua base de dados a referida declaração, o que ensejou a impetração do
mandado de segurança n° 2009.61.00.024447-1, distribuído à 10a Vara da Justiça
Federal de São Paulo;
2. o D. Juizo da 10a Vara Federal optou por conceder a liminar pleiteada e determinou
A. DRFB competente que analisasse com urgência a DIRPF do ora impugnante,
reconhecendo expressamente que uma vez esvaído o prazo de cinco anos outra opção
não restaria senão restituir o quanto lhe era devido;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000051/2010-40

3. ao analisar a documentação carreada pelo impugnante em atendimento à intimação, a
fiscalização acabou por indeferir a restituição do IRPF a que fazia jus sob o argumento
de falta de comprovação de algumas despesas constantes da declaração;
4. contudo, sendo o imposto de renda pessoa física um tributo sujeito a lançamento por
homologação, o direito á revisão do lançamento levado a cabo pelo contribuinte
extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, a teor do disposto no
art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional;
5. no caso concreto, como a restituição indeferida pelo despacho decisório é relativa à
DIRPF 2002, já havendo transcorrido mais de 7 anos da data da entrega da mesma,
encontra-se homologada tacitamente a referida restituição;
6. assim, encontra-se fulminado pela decadência o direito de o Fisco exercer
fiscalização sobre a DIRPF 2002 do impugnante, havendo somente que lhe restituir o
excesso de imposto adiantado ao longo do ano-calendário de 2001, consoante declarado
em sua DIRPF;
7. traz à colação jurisprudência administrativa com o mesmo entendimento;
Cientificado da decisão de primeira instância, em 03/02/2011, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 04/03/2011, onde reitera os argumentos
apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Relativamente ao direito de exigência de documentos pela Administração
Tributária, temos os seguintes comandos do Regulamento do Imposto sobre Renda, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época de ocorrência dos fatos:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
(...)
CAPÍTULO III
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000051/2010-40

§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Nesse sentido, os preceitos do art. 195 do CTN, com especial destaque para seu
parágrafo único, quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos, assim
preceitua:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
No que se refere ao prazo prescricional, há que se esclarecer que sua contagem
somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário e conforme a Súmula
Vinculante no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, baseado nos excertos da legislação acima reproduzidos, sem razão o
recorrente ao afirmar que não poderia ser impelido à apresentação da documentação, posto que já
prescrito o direito da fiscalização de intimá-lo para exibição de documentos, uma vez que os
comprovantes de deduções e outros valores pagos, devem ser mantidos em boa guarda e poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário, não se encontrando
prescrito o prazo para sua exigência.
Quanto à alegação do Recorrente de que o próprio magistrado reconheceu o seu
direito de restituição, tal alegação não merece prosperar, pois o que o juízo deferiu foi apenas a
obrigação de análise da DIRPF do contribuinte, in verbis:
"Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a autoridade impetrada,
ou quem lhe faça às vezes, que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
efetiva apresentação dos documentos solicitados ao impetrante (fl. 53), à análise da
declaração de ajuste anual (DIRPF) relativa ao imposto de renda do ano-base de 2001."
É cediço que o Código Tributário Nacional (CTN), regulamenta o prazo
decadencial de 5 anos para o agente fiscal homologar o lançamento por homologação, que ocorre
quando o contribuinte, por determinação legal, em substituição ao agente arrecadador, possui a
obrigação de apurar o tributo devido, em face da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, efetuar o seu recolhimento e realizar a respectiva declaração.
Cabe esclarecer que o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, §
4°, do Código Tributário Nacional (CTN) obsta apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário, tendo em conta que a homologação tácita do lançamento é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso VII, do CTN). No entanto, não se pode inferir, a
partir daí, que o órgão administrativo deva simplesmente "homologar" tacitamente o saldo do
imposto a restituir indicado na declaração de ajuste anual.
A Solução de Consulta Interna (SCI) no 11 – COSIT, de 24 de julho de 2006,
tratando de prazo para retificação de declaração de IRPF para redução de imposto a restituir em
exercício já abrangido pela decadência, apresenta reposta que se adequa à questão. DIZ a SCI:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000051/2010-40

A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 147, 168, I, 150, §§ 1o e 4o e 173, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
(...)
Com relação às declarações apresentadas dentro do prazo decadencial, com Imposto a
Restituir (IAR), em que não tenha havido tempo hábil para o trabalho de malha fiscal, e
que sejam detectadas infrações que venham a reduzir o valor do IAR pleiteado,
questiona-se se a fiscalização poderia efetuar lançamento de ofício reduzindo o IAR
após o decurso do prazo decadencial, e ainda, se esse ato caracterizaria a constituição
de crédito tributário.
(...)
Assim, a restituição pleiteada mediante Declaração de Ajuste Anual, seja declaração
original ou declaração retificadora, desde que apresentada dentro do prazo legal acima
aludido, deve ser objeto de exame pela autoridade administrativa com o intuito de
verificar a ocorrência ou não de recolhimento a maior de Imposto de Renda Pessoa
Física, do imposto pago ou retido antecipadamente no decorrer do respectivo
ano-calendário, bem como a legitimidade das deduções pleiteadas à luz da legislação
tributária, com o fim de reconhecer o direito creditório em favor do sujeito passivo.
Ressalte-se, portanto, que a análise da restituição pleiteada mediante declaração de
IRPF é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de decadência do
direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a autoridade administrativa conclua
por um Imposto a Restituir a menor do que o valor pleiteado, não haverá lançamento ou
constituição de crédito tributário, mas apenas deferimento de parte da restituição
solicitada pelo contribuinte.(sublinhei)

Portanto, não há reparo a ser feito na decisão de piso que concluiu no seguinte
sentido, in verbis:
Desse modo, a revisão efetivada pelo auditor fiscal teve o escopo de verificar se o
crédito pleiteado pelo contribuinte era liquido e certo, e, para tanto, fez-se necessária a
análise da base de cálculo do imposto que lhe serviu de fundamento. Registre-se, que a
análise da regularidade da composição da base de cálculo não pode implicar no
lançamento de oficio de diferenças de imposto porventura apuradas, uma vez
ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial.
No caso em exame, a autoridade fiscal demonstrou a ilegitimidade de parte das
deduções da base de cálculo pleiteadas na declaração de ajuste anual do IRPF/2002 (fls.
01), o que culminou na apuração de um imposto suplementar de R$ 6.260,06, diferença
entre o imposto devido (R$ 22.796,11) e o imposto pago a titulo de antecipação
(retenção na fonte) ao longo do ano-calendário de 2001 (R$ 16.536,05).
Portanto, constatada a improcedência da restituição pleiteada, cabe indeferi-la, sendo
irrelevante, na espécie, que os fatos indicadores da sua improcedência tenham sido
constatados em período atingido pela decadência, que veda unicamente a constituição
de crédito tributário. Tanto é assim, que, neste caso, o imposto de R$ 6.260,06 não foi
lançado, eximindo-se o contribuinte do seu pagamento.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000051/2010-40

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 195
DF CARF MF
Original